Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA BUSCA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração da busca de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso de prazo considerável, desde a última busca, é suficiente para autorizar a reiteração da pesquisa de bens.
III. Razões de decidir
3. Decorrido prazo superior a um ano da última diligência (realizada em 18/02/2022) – no caso, mais de três anos –, mostra-se razoável presumir possível a alteração da situação patrimonial do devedor, justificando a nova tentativa de constrição de ativos.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984835, 0752656-81.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1766405, 0731634-98.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.